Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600107-10.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA.
RESSALVA. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO FOI COMPROVADA. GASTOS PAGOS
EM ESPÉCIE SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
TARIFAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE REVESTEM DE
GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
Num. 43854777 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218291551600000042811578
Número do documento: 24042218291551600000042811578
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2024 12:12:23

DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, enseja a aposição de
ressalvas. (grifei)

2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário requer a juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer
outro meio idôneo de prova. Não havendo a devida comprovação,
o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

3. O pagamento por meio de reserva em espécie (fundo de caixa) é
restrito a despesas de pequeno valor, não superiores a 2% do total
dos gastos lançados no exercício anterior, nos termos do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.546/2017. No caso em análise, não obstante
a ausência de constituição de fundo de caixa, o pagamento
relacionado consistia em abatimento de tarifas bancárias, não
havendo irregularidade, no ponto.

4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação
de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PC-PP 0600307-51.2020.6.16.0000, Acórdão de, Relator
(a) Des. Thiago Paiva dos Santos, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico nº 251, de 5 de outubro de 2022.

Dessa forma, uma vez que o atraso foi de poucos dias e não tendo impedido
a fiscalização concomitante, nem a transparência das receitas e gastos envolvidos na
prestação de contas, tem-se, in casu, a ocorrência de falha formal, passível de ser
suprida com a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de APROVAR COM
RESSALVAS as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Socialist

Inteiro teor:
23/04/2024
Número: 0600107-10.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/06/2021
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual 0600107-10.2021.6.16.0000, pelo Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificado - PRTU, (Comissão Provisória Estadual), relativa ao exercício de 2021;
Pedido de desistência ID nº 38446416.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- PSTU DIRETORIO ESTADUAL -PR (REQUERENTE)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
(RESPONSÁVEL)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
SAMARA GARRATINI (RESPONSÁVEL)
HENRIQUE DA SILVA REIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43854777
22/04/2024
18:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.327

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600107-10.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU
DIRETORIO ESTADUAL -PR
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
RESPONSÁVEL: SAMARA GARRATINI
ADVOGADO: HENRIQUE DA SILVA REIS - OAB/SP398191
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE
DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Em que pese a entrega intempestiva
das contas, a falha não impediu a correta
análise das contas, podendo ser
ressalvada.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/04/2024

Num. 43854777 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218291551600000042811578
Número do documento: 24042218291551600000042811578
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2024 12:12:23

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anuais do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificados- PSTU, relativa ao exercício financeiro de 2021. (id.37663516).

Elaborado o Relatório de Exame Preliminar (id. 43227529), de acordo com o
disposto no art. 35 da Res. TSE nº 23.604/19, houve apontamento de ausência de peças
e manifestação da agremiação partidária (id. 43541887).

No Parecer Técnico Conclusivo (id.43801440), a Seção de Contas
Partidárias, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, diante do atraso na
entrega da prestação de contas, e fez os apontamentos: i) identificação de duas contas
bancárias do partido, sendo conta bancária nº 3630200, sem movimentação financeira; ii)
Quanto à conta corrente nº 61150-6 da ag. 9 do Banco do Brasil S.A. consta no extrato
apresentado pelo partido (id 42994949), bem como no extrato eletrônico encaminhado
pela instituição financeira, crédito de R$ 390,00 e pagamentos no valor total de R$
355,30, restando saldo positivo de R$ 34,70; iii) não há informações sobre a conta nº
37346-6 informada pela agremiação partidária; iv) não consta repasse de recursos do
Fundo Partidário pelo órgão nacional ao partido Estadual, no exercício financeiro de 2021;
v) não há indicação de eventuais despesas pagas com recursos do Fundo Partidário para
a manutenção de programas e a difusão da participação política das mulheres; vi) não
houve a constituição de fundo de caixa; vii)foram identificadas no extrato da prestação de
contas (id 42994934) o recebimento de doação de pessoa física, classificado como
contribuição de filiado, no valor de R$ 390,00; vi) No Demonstrativo de Obrigações a
Pagar (id 42994930) constam despesas no valor de R$ 3.400,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas apresentadas (id.43838369).

Em certidão de id.437950007, constata-se que não houve manifestação pelos
requerentes quanto a única falha indicada nos autos, não obstante devidamente
intimados.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE TSE nº 23.604/2019, que se
Num. 43854777 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218291551600000042811578
Número do documento: 24042218291551600000042811578
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2024 12:12:23

aplica ao exame das irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício
financeiro de 2021.

Após o exercício amplo do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste
Tribunal manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas referentes ao exercício
financeiro do ano de 2021 do PSTU, diante do atraso na entrega da prestação de contas,
em afronta ao contido no art. 28 da Res.-TSE 23.604/2019, que estabelece como data
final o dia 30 de junho, e assim dispõem:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:

I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de
órgão definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou
zonal;

II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de
órgão estadual definitivo ou comissão estadual provisória; e

III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.

Conforme petição de id. 42968933, por equívoco da agremiação partidária, a
prestação de contas foi encerrada, no sistema SPCA, em 24/06/2021. Solicitada a
reabertura em 30/06/2022, a prestação de contas foi entregue em 03/07/2022, após o
prazo estabelecido na Res. TSE nº 23.604/2019.

Com efeito, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada
intempestivamente, em 03/07/2022, portanto, fora do prazo previsto no mencionado
dispositivo legal, contudo, o atraso de apenas 3(três) dias não prejudicou a análise e
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, sendo falha que pode ser ressalvada.

Nesse sentido já julgou esta Corte Eleitoral:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. ENTREGA INTEMPESTIVA.
RESSALVA. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO QUE NÃO FOI COMPROVADA. GASTOS PAGOS
EM ESPÉCIE SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
TARIFAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS
PELA JUSTIÇA ELEITORAL E NÃO SE REVESTEM DE
GRAVIDADE SUFICIENTE A ENSEJAR A DESAPROVAÇÃO
Num. 43854777 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218291551600000042811578
Número do documento: 24042218291551600000042811578
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2024 12:12:23

DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, enseja a aposição de
ressalvas. (grifei)

2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário requer a juntada de notas fiscais com descrição
detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer
outro meio idôneo de prova. Não havendo a devida comprovação,
o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

3. O pagamento por meio de reserva em espécie (fundo de caixa) é
restrito a despesas de pequeno valor, não superiores a 2% do total
dos gastos lançados no exercício anterior, nos termos do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.546/2017. No caso em análise, não obstante
a ausência de constituição de fundo de caixa, o pagamento
relacionado consistia em abatimento de tarifas bancárias, não
havendo irregularidade, no ponto.

4. Contas julgadas aprovadas com ressalvas, com a determinação
de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PC-PP 0600307-51.2020.6.16.0000, Acórdão de, Relator
(a) Des. Thiago Paiva dos Santos, Publicação: DJE - Diário da
Justiça Eletrônico nº 251, de 5 de outubro de 2022.

Dessa forma, uma vez que o atraso foi de poucos dias e não tendo impedido
a fiscalização concomitante, nem a transparência das receitas e gastos envolvidos na
prestação de contas, tem-se, in casu, a ocorrência de falha formal, passível de ser
suprida com a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de APROVAR COM
RESSALVAS as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificados- PSTU relativa ao exercício financeiro de 2021.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43854777 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218291551600000042811578
Número do documento: 24042218291551600000042811578
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2024 12:12:23

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600107-10.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS
TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU DIRETORIO ESTADUAL-PR - Advogado
do REQUERENTE: HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191 -RESPONSÁVEIS: PEDRO
HENRIQUE NOGUEIRA GIORDANO, SAMARA GARRATINI - Advogado dos RESPONSÁVEIS:
HENRIQUE DA SILVA REIS - SP398191.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador federal João Pedro Gebran Neto,
substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.04.2024

Num. 43854777 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 22/04/2024 18:29:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042218291551600000042811578
Número do documento: 24042218291551600000042811578
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/04/2024 12:12:23